Tribunal: TJDFT
Processo: 0734880-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0734880-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NORTE &amp; SUL HOTELARIA LTDA - EPP EMBARGADO: SOCIEDADE ESPORTIVA DO GAMA, WEBER DE AZEVEDO MAGALHAES, ARILSON MACHADO PESSOA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por NORTE &amp; SUL HOTELARIA LTDA - EPP, com pedido de efeito suspensivo e atribuição de efeitos infringentes, contra o v. acórdão de ID 53439582. A despeito da embargante, frise-se, tão somente ao final, requerer liminarmente seja atribuído efeito suspensivo aos embargos de declaração, não discorreu acerca de quaisquer dos requisitos necessários dispostos no parágrafo único do art. 995 do CPC. Na verdade, descurou-se a recorrente de apresentar fundamentação fático-jurídica nesse sentido, limitando-se, como já dito acima, a requerer, ao final, no tópico “DOS PEDIDOS”, que se atribua efeito “suspensivo ao presente recurso de modo a suspender o processo de origem até o trânsito em julgado da decisão que julgar o presente recurso”. Assim, ante a inexistência de pedido de efeito suspensivo devidamente fundamentado, proceda-se a intimação da parte embargada para, querendo, apresentar resposta aos embargos de declaração, no prazo legal (art. 1.023, § 2o, do CPC). P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator